Tribunal: STF
Processo: ADI 2335
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-06-11
Data de publicação: 2003-06-11

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar
nº 189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que
extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais,
Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e Escrivão de Exatoria, e
criou, em substituição, a de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 3.
Aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém criados.
4. Ausência de violação ao princípio constitucional da exigência de
concurso público, haja vista a similitude das atribuições
desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos. 5. Precedentes:
ADI 1591, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 16.6.2000; ADI 2713,
Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 7.3.2003. 6. Ação julgada improcedente